Tribunal: TJSP
Processo: 2121530-97.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Agravo de instrumento. Alegação de concorrência desleal. Tutela que exige a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Ausência de probabilidade do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Agravo de instrumento. Alegação de concorrência desleal. Tutela que exige a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Ausência de probabilidade do direito invocado pelos agravantes.
Recurso não provido.